Tribunal: STF
Processo: ARE 1435938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL E DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS GERAIS DE LICITAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 917/RG E SÚMULA 280/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre a forma e como os atos do procedimento licitatório devem ser praticados.



    2. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem, ao argumento de que a lei impugnada traz obrigações à Administração local (Tema 917-RG) e que invade a competência privativa da União para legislar sobre regras gerais do processo licitatório.



    4. Não cabe, neste momento processual, analisar o inteiro teor da norma impugnada para alcançar às pretensões defendidas pela parte ora agravante (Súmula 280/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.